Tribunal: TJMT
Processo: 1015311-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015311-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BRUNA DOMINGAS CORREA - CPF: 052.860.871-16 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SOBRESTOU A AÇÃO. TEMA 1.264 STJ. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS SOBRE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A CONTROVÉRSIA DO TEMA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ e aplicou multa por entender configurado ato atentatório à dignidade da justiça na interposição de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a controvérsia envolvendo a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR/BACEN se enquadra na matéria submetida ao Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívidas prescritas por meio de plataformas privadas de renegociação; e (
ii
) saber se deve ser afastada a multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, prevista no art. 77, § 2º, do CPC, aplicada em razão da interposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, como “Serasa Limpa Nome” “Acordo Certo”.

4. A situação dos autos refere-se exclusivamente à manutenção de informação de dívida prescrita no SCR do Banco Central, sistema público com finalidade técnica, o que afasta a similitude fática e jurídica com a matéria do Tema 1.264.

5. A controvérsia não atrai a determinação de sobrestamento, pois não se enquadra na hipótese padronizada pela afetação do STJ.

6. A aplicação de multa com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça deve ser afastada, em razão da reforma da decisão e porque não caracterizada má-fé, dolo ou escárnio processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não se confunde com a inscrição em plataformas privadas de renegociação de débitos, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ. 2. A reforma da decisão e a ausência de má-fé, dolo ou escárnio processual permitem o afastamento da multa aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, § 2º; CPC, art. 1.019, I; Resolução Bacen nº 3.658/2008.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1034680-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Domingas Correa contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ, além de aplicar multa à autora, ora agravante, em razão da interposição de embargos de declaração considerados atentatórios à dignidade da Justiça.

A agravante sustenta que a controvérsia discutida na ação originária envolve a inscrição de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que não se confunde com o objeto do Tema 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, com inscrição do nome do devedor em plataformas de negociação, como o "Serasa Limpa Nome".

Sustenta que não há identidade fática e jurídica com o Tema Repetitivo nº 1.264 do STJ, e que a imposição de multa de 5% sobre o valor da causa, em razão da interposição de embargos de declaração, revela-se desarrazoada e desproporcional.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 286418397).

Sem contrarrazões (id. 295308384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A lide originária advém de anotação de débito prescrito de suposta dívida, no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), no importe de R$ 18.443,99.

O Tema 1.264 do STJ tem como controvérsia,
"definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Em despacho publicado no
DJe
de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:

“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância;

b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”.

A decisão aqui agravada determinou a suspenção do feito com fundamento na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Contudo, no caso em questão, não se discute a inscrição em plataformas de renegociação, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no SCR do Banco Central, que é regulado pela Resolução Bacen n.º 3.658/2008 e tem caráter restritivo de crédito, não se trata de plataforma de renegociação.

Assim, evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática e jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO MEDIANTE APLICAÇÃO DO TEMA 1264 – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DIVERGE DAQUELA TRATADA NO REFERIDO TEMA – APLICAÇÃO AO CASO DA SUMULA 323 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

O caso concreto não se enquadra na hipótese do Tema 1.264 do STJ, que trata da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita para renegociação em plataformas extrajudiciais enquanto neste feito, a discussão é restrita à exclusão de informação no SCR do Banco Central, não sendo aplicável, portanto, referido Tema 1.264 do STJ de modo que o processo deve ter regular andamento no Juízo de origem.

(N.U 1034680-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025).

Acerca da multa de 5% sobre o valor da causa aplicada à parte autora, ora agravante, com fundamento no art. 77, §2º, do CPC, em razão da interposição de embargos de declaração considerados atentatórios à dignidade da Justiça, tem-se que a mesma deve ser afastada em razão da reforma da decisão.

Ademais, a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça exige a presença de dolo, ou seja, a intenção deliberada de frustrar o ato processual para obter benefício no prolongamento do processo, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito, afastando a suspensão, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025